Tribunal: TJMT
Processo: 1012553-76.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012553-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPE ANTUNES DE LEU - CPF: 091.908.476-10 (RECORRENTE), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PROBLEMAS NO DECORRER DA VIAGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 33 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte contratado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

A parte recorrente defende que, apesar de ser intermediadora na venda das passagens, a empresa recorrida é quem contratou a empresa de ônibus para efetuar o transporte do consumidor.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012553-76.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FILIPE ANTUNES DE LEU

Polo Passivo

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, defende a parte autora/recorrente que, apesar de ser intermediadora na venda das passagens, a empresa recorrida é quem contratou a empresa de ônibus para efetuar o transporte do consumidor.

Eis os termos da sentença recorrida no ponto que interessa:

“Acolho a ilegitimidade passiva de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a
ilegitimidade
passiva da
Agência
de
Viagens
quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de
ilegitimidade
passiva da
Agência
de
Viagens
quando se observa que esta vendeu apenas passagem terrestre sendo a Empresa Contratada a causadora dos transtornos ao consumidor.

Sobre o tema, eis o entendimento da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...) . Sendo assim, caracterizada e comprovada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o intermediador não será responsabilizado pela falha na prestação do serviço atribuído diretamente a companhia aérea.(N.U 1015833-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

(...) 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. (N.U 1010237-89.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Deste modo, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda, nos termos das Súmulas 5 da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça deste Estado.

Ante o exposto,
acolho a ilegitimidade passiva
de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC
.”

Não vinga a pretensão recursal.

Isso porque é o caso tão só de intermediação da venda de passagens, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE QUASE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO OU JUSTIFICATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO EM SENTENÇA EM DESFAVOR DA INTERMEDIADORA DA COMPRA E DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DA PASSAGEM. ACOLHIMENTO. QUESTÕES INERENTES AO ATRASO DO ÔNIBUS E FALTA DE AVISO PRÉVIO, BEM COMO ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE DIZEM RESPEITO ESTRITAMENTE AO SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA DE TRANSPORTE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À INTERMEDIADORA. SENTENÇA REFORMADA. recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00014557920228160075 Cornélio Procópio, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 14/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA NA COMPRA E VENDA DE BILHETES DE PASSAGEM DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PROBLEMAS NO TRANSCURSO DA VIAGEM TERRESTRE. ÔNIBUS COM DEFEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMISSORA DE PASSAGENS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TRANSPORTADORA. INGERÊNCIA NO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurgem-se os autores contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do primeiro réu, condenando apenas o segundo réu por danos materiais no valor de R$219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, referente à falha na prestação de serviço de transporte terrestre interestadual. 2. Os autores, em recurso inominado, requereram a reforma da sentença para que a primeira ré seja mantida no polo passivo, a fim de ser condenada solidariamente com a segunda ré. Alega que ela é também responsável pela falha na prestação de serviço praticado pela segunda ré, por manter vínculo negocial auferindo lucros com a venda de passagens terrestres. Alegou culpa in elegendo e in vigilando pelo serviço mal prestado da segunda ré. Somente a primeira ré apresentou contrarrazões. 3. A relação entre as partes do processo é de consumo, atraindo a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 4. A primeira ré é empresa de vendas online de passagens rodoviárias, atuando exclusivamente na venda de bilhetes de passagens de transporte terrestre, não tendo ingerência sobre a prestação de serviço defeituoso da segunda ré, que no caso foi a disponibilização de ônibus com problemas técnicos para transporte de passageiros em viagem interestadual. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes, nos seguintes termos: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014)." Tal decisão se aplica-se ao caso dos autos, mesmo se tratando de transporte terrestre de passageiros 6. A verificação da solidariedade não é genérica, devendo ser analisada em cada caso concreto. Conforme destacado na sentença, não há nexo de causalidade entre a conduta da primeira ré, que intermediou a venda de bilhetes de passagem terrestre da segunda ré, e o defeito na execução do contrato de transporte terrestre prestado por esta. Responsabilidade teria se tivesse emitido bilhete que apresentou problema na hora do embarque ou intermediado a venda de bilhete de transporte terrestre de empresa sem autorização para prestação de serviço junto a Agência de Transporte Terrestre - ANTT, não sendo o caso dos autos. 7. Precedente: (Acórdão 1361702, 07170194820208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. A sentença condenou diretamente a segunda ré pelos defeitos na prestação do serviço, sendo medida justa e razoável para ressarcir os autores pelos prejuízos materiais e morais, que ambos suportaram, entregando a prestação jurisdicional que era cabível ao caso concreto, não merecendo reforma. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Condenado os autores vencidos em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07102041320218070016 DF 0710204-13.2021.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A questão dos autos está em consonância com a Súmula 33 das Turmas Recursais deste Estado:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em
virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
” (aprovada em 05/06/2023).

Diante de tais argumentações, tendo a empresa recorrente realizado apenas o serviço de intermediação na aquisição das passagens, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024